Tribunal: TJSP
Processo: 1007606-10.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Ação civil pública – execução de obras estatais para contenção dos riscos causados pelas enchentes no Rio Tietê – convênio firmado por personalidades de direito público estadual e municipal - desocupação compulsória de moradores precedentemente à realocação e ao reassentamento definitivo das famílias em situação de carência – inadmissibilidade - posse social qualificada pelo direito à moradia

Ementa:
Ação civil pública – execução de obras estatais para contenção dos riscos causados pelas enchentes no Rio Tietê – convênio firmado por personalidades de direito público estadual e municipal - desocupação compulsória de moradores precedentemente à realocação e ao reassentamento definitivo das famílias em situação de carência – inadmissibilidade - posse social qualificada pelo direito à moradia considerada constitucionalmente prioritária face à questão patrimonial subjacente - primado da figura arquetípica do juiz natural – prejudicialidade externa impositiva da suspensão do trâmite de todos os processos expropriatórios em curso, por imperativo do art. 16 da Lei 7.347/85 - eficácia erga omnes do comando em macrolide versante sobre direitos coletivos de terceira geração – Tema 589 do Superior Tribunal de Justiça - preliminares repelidas – recursos de apelação improvidos, com determinações anexas